Tribunal: TJDFT
Processo: 0703249-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703249-79.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA JOSE CONCEICAO PEREIRA RECORRIDO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO. SEGURO SAÚDE. CONTRATO ANTIGO. VALIDADE. REAJUSTE ANUAL. VARIAÇÃO ESTABELECIDA PELA ANS EM TERMO DE COMPROMISSO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. REGRAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO. NÃO ABUSIVIDADE. I – Para efeito da Lei 9.656/98, o seguro saúde enquadra-se como plano privado de assistência à saúde e a sociedade seguradora especializada em saúde como operadora de plano de assistência à saúde, arts. 2° da Lei 10.185/01 e 1° da Lei 9.656/98. II - Para os planos de assistência à saúde antigos, contratados antes de 01/01/1999, quando entrou em vigor a Lei 9.656/98, e não adaptados à lei, as regras de reajuste são aquelas estabelecidas em cada contrato. III – Nos contratos antigos sem cláusula clara sobre o percentual de reajuste anual, o índice aplicado deve ser limitado ao determinado pela ANS para os planos individuais/familiares novos ou adaptados, exceto quando as operadoras de plano de assistência à saúde assinaram termo de compromisso com a ANS para estabelecer a forma de apuração do percentual de reajuste. IV – O seguro de reembolso de despesas com assistência médica e/ou hospitalar foi firmado em 15/04/98 e não há previsão clara acerca dos reajustes anuais. Tendo a seguradora-ré obedecido os percentuais autorizados pela ANS no termo de compromisso, não há abusividade a ser declarada. V – No contrato antigo em exame, é válida a cláusula que estabelece reajustes dos prêmios por mudança de faixa etária diversa da prevista na RN/ANS n° 63/03. VI – Apelação provida. A recorrente aponta violação ao artigo 15, §3o, do Estatuto do Idoso, sustentando ser indevido o reajuste no plano de saúde implementado pela recorrida, porquanto excessivamente oneroso, acarretando discriminação à idosa. Assevera ser cabível revaloração da prova, ao argumento de que o aumento de 76,25% (setenta e seis vírgula vinte e cinco por cento) no prêmio mensal seria ilegal e abusivo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento ao artigo 15, §3o, do Estatuto do Idoso. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024